Tribunal: STF
Processo: HC 88262
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Habeas
   corpus. Pedido do impetrante para ser comunicado da data de
   julgamento. Art. 192, parágrafo único-A, do RI/STF. Comunicação
   não efetivada. Anulação de julgamento. 3. Embargos de declaração
   acolhidos tão-somente para tornar sem efeito o julgamento
   realizado na Sessão da 2ª Turma de 8.8.2006.